Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSIVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presença de vigilância no estabelecimento comercial, por si só, não torna o crime impossível, o qual somente se caracteriza ante a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto (Súmula no 567, do STJ).
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. A mera alegação do acusado de que desconhecia a menoridade da comparsa não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor, se desprovida de outros elementos mínimos de prova nesse sentido.
4. Recurso conhecido e improvido.